Tribunal: STF
Processo: Rcl 47304
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 13.954/2019. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Celina Menezes Moura, em 11.5.2021, contra sentença proferida pela Segunda Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém/PA no Processo n. 0809849-34.2021.8.14.0301, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 3.396, na Suspensão de Segurança n. 5.458-AgR, na Suspensão de Segurança n. 5.460-AgR e na Ação Cível Originária n. 3.350-MC:
    “Trata-se de ação movida por militar, com pedido de Tutela de Urgência, em que se questiona o fato de o IGEPREV ter passado a descontar, a partir de 2020, contribuição previdenciária sobre seus proventos. 
    Requereu-se, em tutela antecipada, que o réu pare imediatamente os descontos previdenciários em questão e, ao final, que seja declarado ilegal tal desconto. 
    A tutela foi indeferida. 
    Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a competência legislativa da União e requerendo a improcedência do pedido. (…) 
    Segundo se depreende dos autos, as questões controvertidas são: 1) saber qual o ente federativo competente para instituir contribuição previdenciária de militares inativos e seus pensionistas; 2) saber se tais contribuições ferem direito adquirido, se possuem caráter confiscatório ou se ferem algum outro direito individual. (…) Entendo, portanto, que não cabia mais ao legislador estadual dispor, na CE, em 23/12/19, e na LC, em 13/01/2020, sobre a possibilidade ou não de contribuição previdenciária do militar inativo estadual e seus pensionistas, sendo, a partir de 13/11/19 tal matéria assunto de competência exclusiva da União, por força da EC 103. (…) 
    No que diz respeito à legalidade da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas, em si, verifico que tal discussão foi superada pelo STF quando das discussões sobre a legalidade da contribuição previdenciária de servidores públicos em geral. Na ocasião, no julgamento das ADIs 3128 e 3105, assim se pronunciou o Supremo: (…) 
    Entendo que os argumentos utilizados pelo STF no julgamento das ADIs acima mencionados abrangem e superam os demais argumentos contidos na inicial quanto ao pagamento de contribuição previdenciária por militares inativos e seus pensionistas. (…) Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC” (e-doc. 19).
    2. A reclamante afirma que a presente reclamação objetiva “garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, onde o plenário deste c. Tribunal Superior reconheceu a inconstitucionalidade incidental da Lei Federal 13.954/2019, no que tange às disposições sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. Destaca-se ainda, que, por sua natureza, possuem eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante, de modo a legitimar o ajuizamento da presente reclamatória, nos exatos termos da decisão desse e. STF na Rcl-AgR 872/SP, de relatoria do ministro Marco Aurélio” (fl. 3).
    Alega que na decisão reclamada também se teriam descumprido as decisões deste Supremo Tribunal na Suspensão de Segurança n. 5.458-AgR, na Suspensão de Segurança n. 5.460-AgR e na Ação Cível Originária n. 3.350-MC.
    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “SUSPENDER os efeitos das decisões consubstanciadas na sentença emanada no processo nº 0811031- 55.2021.8.14.0301 com base no Acórdão de nº. 4772716 (Processo nº 0807273-35.2020.8.4.0000); da TR/PA e do TJ/PA, até o julgamento final da presente demanda” (fl. 30).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para o fim de declarar NULAS as sentenças da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém/PA, consubstanciadas no processo nº 0809849-34.2021.8.14.0301 com base no Acórdão de nº. 4772716 (Processo nº 0807273-35.2020.8.4.0000); da TR/PA e do TJ/PA e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que (…) procedam novo julgamento” (fl. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    6. Na presente ação, a reclamante invoca como paradigmas de descumprimento decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 3.396, na Suspensão de Segurança n. 5.458-AgR, na Suspensão de Segurança n. 5.460-AgR e na Ação Cível Originária n. 3.350-MC.
    As ações cíveis originárias e as suspensões de segurança indicadas pela reclamante são processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. A reclamante não foi parte nesses processos. 
    7. Na assentada de 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação que objetivava assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 
    Na mesma linha: 
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.56.2013). 
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante , não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 
    No mesmo sentido, entre outros, os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021, Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 
    8. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014 e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014, entre outras.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora